Tribunal: TJES
Processo: 5009714-31.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009714-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SERGIO DIAS MARTINS JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009714-31.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SERGIO DIAS MARTINS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
SERGIO DIAS MARTINS JUNIOR
, face decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª
Vara Criminal
de Colatina
, que indeferiu seu
s
pedido
s
de
flexibilização territorial das
saída
s
temporária
s e de aplicação da detração penal
.

Aleg
a a defesa,
em síntese,
que
o recorrente já teria recebido saídas temporárias sem restrição territorial, de forma que
a decisão vergastada
teria retrocedido ao impor a referida restrição.
B
usca a
inda a
retifica
ção
do resumo de
cumprimento de
pena para fazer constar como pena cumprida em sua totalidade o período de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de p
risão

provisória
cumprida
pelo reeducando
.

Pois bem.

O art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária I- o comportamento adequado do reeducando; II- o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III- a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

O art. 124 da L
ei de
E
xecuções
P
enais, estabelece ainda em

seu § 1º,
inciso I, que é condição a ser imposta pelo juiz
da execução

“o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício”.

No caso, o indeferimento do
pedido
encontra-se devidamente justificado, pois
o
apenad
o

ao
formul
ar

pleito
de
flexibilização territorial de
saída
temporária
,
deixaria de
indica
r
o
s
loca
is
em
que poderia ser localizad
o,

tornando
imprudente sua saída desvigiada, afastando,
assim
, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante da
dificuldade de fiscalização das obrigações do reeducando durante o período de saída,
in
exist
indo

ain
da documentação
de como ser
ão
realizado
s

seus

d
eslocamentos
,
possivelmente
f
ora
da Comarca de Colatina/ES, competente para a execução

da reprimenda, colocando em
risco o cumprimento da pena remanescente
.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INIDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO. (ART. 122 A 124 DA LEP). IMPOSSIBILIDADE. (...) 1. O inciso I do §1º do art. 124 da LEP ainda estabelece que é condição a ser imposta pelo juiz o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. No caso, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado, pois a apenada juntou um comprovante de residência de terceiro, sem indicar qualquer vínculo ou parentesco com essa pessoa. Diante disso, tornar-se-ia imprudente a sua saída desvigiada, afastando, assim, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante da inidoneidade da documentação apresentada. (...) Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200013488, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/07/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020)

Ademais,
a
flexibilização da restrição territorial
foi requerida
na saída temporária já concedida, rest
and
o indeferido
em razão d
o Juízo
da Execução ter
conced
ido
o benefício com o uso de tornozeleira eletrônica, ante os graves crimes praticados pelo apenado e a longa pena a ele imposta.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui
entendimento de que
“
a tornozeleira eletrônica possui característica própria de fiscalização, sendo de conhecimento público que o preso é monitorado 24 horas por dia e que, em caso de deslocamento fora da área delimitada, a autoridade fiscalizadora é informada em tempo real, tornando possível a tomada imediata das providências cabíveis”.

(REsp n. 1.998.041, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/05/2022.)

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que
“
a própria redação do artigo 124, § 1º e seus incisos da LEP, ao elencar uma série de condições para o gozo do benefício, evidencia ser imprescindível o fornecimento de endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser o apenado encontrado durante o gozo do benefício. Em sendo apontado nos autos pelo próprio agravante o endereço no qual poderia ser encontrado durante o período de saída temporária, descabe o pleito de afastamento da restrição territorial
”.

Quando a
o
pedido

de
retifica
ção
do resumo de
cumprimento de
pena
,
c
onsta
d
o
s autos que
apenado p
ermaneceu
preso preventivamente
no período
de

06/
0
1/
20
0
3

a
06
/0
7
/200
4
,
tempo que a
d
efesa quer ver “descontado” de sua pena total.

A matéria discutida nestes autos está prevista no art. 42 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer estabelecimento referidos no artigo anterior.”

Sem desmerecer os argumentos da Defesa a respeito do instituto da detração, o mesmo não possui o condão de “descontar” da pena definitiva o tempo de prisão provisória, mas sim considerar aquele período como tempo de pena efetivamente cumprida.

In casu
,
como pode ser constatado através
das informações do Juízo da Execução Penal, bem como dos registros apontados no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU,
o período que o agravante esteve preso já foi computado, ou seja, foi devidamente considerado pelo Juízo das Execuções para efeitos de todos os cálculos relativos aos prazos para obtenção de benefícios e progressão tendo como parâmetro a pena total
d
o recorrente
, conforme
seu
Relatório
de Situação Processual
.

Importante
ainda
ressaltar que os cálculos de progressão de regime são feitos de forma automática pelo sistema, de acordo com os dados lançados
no Processo de Execução do apenado.

Assim, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão do magistrado de piso, não há que se falar em reforma da mesma.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Vitória, 4 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009714-31.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SERGIO DIAS MARTINS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA.
FLEXIBILIZAÇÃO TERRITORIAL.

IMPOSSIBILIDADE.

INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA
(ART. 122 A 124 DA LEP).
DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA JÁ COMPUTADO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O art. 124 da L
ei de
E
xecuções
P
enais, estabelece em

seu §1º,
inciso I
que é condição a ser imposta pelo juiz o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado
o reeducando
durante o gozo d
a saída temporária
. No caso,
o indeferimento do
pedido
encontra-se devidamente justificado, pois
o
apenad
o

ao
formul
ar

pleito
de
flexibilização territorial de
saída
temporária
,
deixaria de
indica
r
o
s
loca
is
em que poderia ser localizad
o,

tornando
imprudente sua saída desvigiada, afastando,
assim
, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante da dificuldade de fiscalização das obrigações do reeducando durante no período, in
exist
indo ainda documentação de como ser
ão
realizado
s

seus
d
eslocamentos
,
possivelmente
f
ora
da
c
omarca competente para a execução

da reprimenda, colocando em
risco o cumprimento da pena remanescente.
2.
A detração não possui o condão de descontar da pena definitiva o tempo de prisão provisória, mas sim considerar aquele período como tempo de pena efetivamente cumprida. In casu, certo é que o período que o agravante esteve preso já foi computado, ou seja, considerando pelo Juízo das Execuções para efeitos de todos os cálculos relativos aos prazos para obtenção de benefícios e progressão conforme Relatório de Situação Processual Executória.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 4 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.